Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707939-94.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI - ME APELADO: RAFAELA DE ALMEIDA MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: DENISE SILVA DE ALMEIDA D E S P A C H O Diante da definição do Tema 1127 do STJ e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se as partes para se manifestarem sobre o tema e se remanesce interesse processual ou recursal. Prazo: 15 (quinze) dias. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora